Tribunal: CARF
Processo: 10074.001041/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001041/2008-79
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.439 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TEXTIL HIGH TECH LTDA

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 21/07/2003
MULTA
ISOLADA.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
IMPROCEDÊNCIA DE RECLASSIFICAÇÃO FISCAL PROMOVIDA
PELO FISCO. CANCELAMENTO DA MULTA. NÃO OCORRÊNCIA
O fato de a classificação fiscal da mercadoria objeto da lide dizer respeito a um
código NCM diverso daquele utilizado pelo contribuinte na importação, bem
como do indicado pelo Fisco, o lançamento da multa isolada estabelecida no
inciso I do artigo 84 da MP 2.158¬-35/01, deve ser mantido. O simples fato de
estar incorreta a classificação escolhida pelo administrado é razão suficiente
para imposição da multa aplicada.
Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001041/2008-79
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.007, de 23/10/2019 (fls. 783/800),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado.

Do Auto de Infração
O processo trata de Auto de Infração de fls. 7/40, lavrado em 07/02/2008,
formalizando a exigência das seguintes penalidades aduaneiras: (a) multa regulamentar, (b) duas
multas proporcionais ao valor aduaneiro (VA) e, (c) multa do controle administrativo no valor de
R$ 390.511,11, em virtude dos fatos descritos no Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls.
41/50. Ressalta-se que não houve lançamento de tributos aduaneiros.
O motivo relatado pela Fiscalização foi que, (i) considerando a correta
classificação da mercadoria no código NCM 5407.61.00, deixou a empresa de obter a Licença de
Importação - LI (tratamento administrativo do SISCOMEX). Para tanto, foi autuada em 30%
sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas sem a devida LI, de acordo com a alínea "a"
do inciso II do art. 633, e art. 490 do Decreto n° 4.543/02 (RA); (ii) pela incorreta classificação
das mercadorias importadas nas referidas DIs, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias, conforme determina o art. 84 da MP n° 2.158/01, combinado com o art. 69 da Lei
n° 10.833/03 e, (iii) tendo em vista a não manutenção dos documentos fiscais e comerciais que
embasaram as importações analisadas, como define o item 1 da alínea "b", do inciso II do art. 70
da Lei n° 10.833/03, a multa de 5% do VA das mercadorias importadas.
Cabe informar que no RAF, o Fisco relata que a descrição do produto atribuída
pelo importador na DI foi: Tecido Sintético (POLIÉSTER) - NCM: 5516.23.00 (Texto da NCM:
Tecidos de Fibras Artificiais Descontínuas), portanto, um tecido sintético. Para a Fiscalização,
para tais mercadorias das DIs, correta é a NCM 5407.61.00 (Tecidos de Fios de Filamentos
Sintéticos, contendo pelo menos 85%, em peso, de Filamentos de Poliéster não Texturizados).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 339/354, alegando, em resumo, que:
a) seja afastada a classificação fiscal adotada pela Fiscalização para as Dl em tela,
sendo inadmitida extensão do resultado do Laudo técnico aos produtos que não sejam originários
do mesmo fabricante, com igual denominação, marca e especificação;
b) como consequência, do exame dos autos, conclui-se que o lançamento deve ser
declarado por completo insubsistente: 1. pelo fato de haver sido erigido sobre elementos de
prova frágeis e escassos, remanescendo dúvidas que beneficiam o acusado; 2. em razão da falta
de provas de que o produto analisado seja constituído exclusiva e essencialmente pelos
compostos e da forma elencada no capítulo 54; 3. porque é imprescindível ao reenquadramento
tarifário de mercadorias a certeza quanto à sua identificação na nova posição proposta pela
Fiscalização; 4. porque não é possível estender o resultado do Laudo pericial efetuado sobre
apenas um produto, importado, de outra origem, cerca de quatro anos depois, a todas as demais
importações efetuadas pela Impugnante; e, 5. porque os documentos contábeis se encontram em
boa guarda, sempre à disposição da fiscalização. Requer, quanto a Multa do controle
administrativo, aplicação do Ato Declaratório COSIT N° 12/97.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

A DRJ em São Paulo (SP), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-071.565, de 31/03/2016 (fls. 469/488), considerou
improcedente a Impugnação, para manter o crédito tributário lançado.
Na ementa do Acórdão restou assentado que: (i) a descrição do produto atribuída
pelo importador foi: “Tecido Sintético Poliéster”, portanto um tecido sintético. Assim, a
classificação adequada se faz na posição NCM 5407 (Tecidos de Fios de Filamentos Sintéticos);
(ii) Quanto a Multa proporcional ao valor aduaneiro (5% do V.A.), deve ser mantida,
considerando a não manutenção dos documentos fiscais e comerciais que embasaram as
importações analisadas, em boa guarda e ordem, e a não apresentação dos mesmos à fiscalização.
(iii) quanto a Multa do controle administrativo, no caso, é inaplicável o Ato Declaratório COSIT
n° 12/97, porque na descrição não estão presentes todos os elementos necessários à sua
identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e (iv) a Multa proporcional ao valor
aduaneiro (1% do V.A.), deve ser mantida, em função de classificação fiscal errônea.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 500/515, onde reitera os argumentos aduzidos na Impugnação, e reforça as
seguintes argumentos (juntando documentos): i) cópias de livros fiscais, para combater as multas
correspondentes; ii) que a descrição das mercadorias na DI foi suficiente para a fiscalização
efetuar nova classificação, o que elidiria as multas por falta de LI e erro de classificação fiscal;
iii) que o resultado de um laudo técnico não pode ser estendido a todas as importações; e iv)
alega que o Laudo técnico não dá suporte à classificação adotada pela Fiscalização.
Resolução
Em 28/08/18, o processo foi trazido ao CARF e a Turma, resolveu converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem para verificações, coleta de informações e
esclarecimentos, por meio da Resolução n° 3301-000.798 (fls. 739/750), nos termos da
solicitação contida às fls. 745/750. A diligência foi realizada e o Relatório Fiscal foi elaborado
pela Fiscalização (fls. 754/757), bem como, a Manifestação do contribuinte (fls. 772/779),
encontram-se nos autos.
Decisão CARF
Os autos retornaram ao CARF e recurso foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-007.007, de 23/10/2019
(fls. 783/800), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento
do CARF, que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado
verificou, em resumo que:
(a) que a classificação fiscal das mercadorias, objeto da lide, diz respeito a um
código NCM diverso (uma terceira hipótese), tanto daquele utilizado pela empresa, bem como
daquele que a Fiscalização entendeu ser a correta, portanto, o lançamento deverá ser julgado
improcedente por erro na sua fundamentação; e,
(b) sendo improcedente a classificação do Fisco, igualmente serão improcedentes
as multas por erro de classificação fiscal e falta de obtenção de LI.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 3301-007.007, de 23/10/201, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 802/809), apontando divergência com relação à
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

seguinte matéria: à manutenção da aplicação da penalidade (multa isolada) por erro de
classificação fiscal, mesmo sendo improcedente a classificação fiscal promovida pelo Fisco.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigma, o Acórdãos no 3102-
002.198. Quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção recorrida, o recurso foi admitido e dado seguimento, a saber:
No cotejo dos arestos confrontados (paradigma e recorrido), verificou-se que,
enquanto a o Colegiado do Acórdão recorrido votou contra a Súmula CARF no 161, ao
defender que, em sendo improcedente a classificação fiscal promovida pelo Fisco, as multas
aplicadas, inclusive a por erro de classificação fiscal, devem ser canceladas, o Acórdão
paradigma no 3102-002.198, que é inclusive um dos precedentes da Súmula CARF no 161, em
sentido contrário, concluiu que a multa por erro de classificação deve subsistir pelo só fato de o
contribuinte ter efetivamente laborado em erro na classificação fiscal que efetuou na DI. Sem
dúvidas a divergência restou bem comprovada.
Desta forma, com base nos fundamentos no Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial, de 04/05/2020, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF às fls.
813/817, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3301-007.007, de 23/10/201, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls.
834/846, com aditivo de fls. 859/865, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional por ausência de pressupostos de admissibilidade e,
caso não seja este o entendimento, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado
recurso, mantendo-se, no ponto em que questionado o Acórdão recorrido.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
de Admissibilidade do RE - 3a Câmara, de 04/05/2020 (fls. 813/817), exarado pelo Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF.
Contudo, em face dos argumento apresentados em sede de contrarrazões pela
Contribuinte, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de admissibilidade do
recurso. Isto, porque o Contribuinte pede, em suas contrarrazões, que o Recurso Especial não
seja conhecido, por ausência do atendimentos aos seus pressupostos de admissibilidade. Com
efeito, passo, então, a analisar os questionamentos por ela apresentados.
No Acórdão recorrido, a Turma decidiu por cancelar as multas por erro de
classificação fiscal e falta de LI, tendo em vista a conclusão de laudo técnico, que adotou uma
terceira classificação fiscal para o produto, não concordando nem a classificação fiscal do Fisco,
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

e nem a do contribuinte, assim como cancelou também a multa por descumprimento do dever de
manter documentos fiscais em boa guarda, ao argumento de ausência de prejuízo ao exercício do
controle aduaneiro. Veja-se trecho do voto condutor (fl. 795):
“E esta última classificação, com efeito, também não é a adotada pelo contribuinte não
dezoito DI revisadas, que foi no código 55.16.2300. Como a conclusão das autoridades
aduaneiras para o despacho da DI paradigma foi uma classificação fiscal (5515.19.00)
diferente da adotada pelo autuante (5407.10.19), conclui-se que os lançamentos de
ofício das multas por erro na classificação fiscal e por falta de obtenção de LI são
nulos, por vício material (art. 142 do CTN), e devem ser cancelados”. (Grifei)
Para comprovar a divergência a Contribuinte apresenta o paradigma no 3102-
002.198, de 23/04/2014. Veja-se trecho da conclusão do voto condutor:
“O erro de classificação persiste e as consequências dele decorrentes, quais sejam, a
infração por errar a classificação e a multa de um por cento do valor aduaneiro das
mercadorias, são indiferentes à revisão proferida no julgamento do processo
administrativo fiscal. Neste caso específico, os fundamentos da exigência fiscal
mantêm-se incólumes. Não precisam ser confirmados em reanálise; prescindem de
qualquer tipo de revisão. (Grifei)
No Acórdão paradigma, entendeu que a infração do art. 84, I, da MP no 2.158-
35/2001 (artigo 636 do Decreto no 4.543/2002) subsiste pelo simples fato de o contribuinte ter se
equivocado em sua classificação fiscal. No acórdão recorrido entende que, em sendo
improcedente a classificação promovida pelo Fisco, as multas cominadas são, consequentemente,
improcedentes. Portanto, há clara divergência interpretativa acerca da incidência e alcance dos
artigos 44 e 45 da Lei no 9.430/96, e do artigo 84, I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia, exclusivamente em relação à seguinte matéria: à manutenção ou não da aplicação
da penalidade (multa isolada) por erro de classificação fiscal, mesmo sendo improcedente a
classificação fiscal promovida pelo Fisco.
Em suma, por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, a Turma promoveu
uma “terceira classificação” da mercadoria importada, em razão de discordar tanto da
classificação eleita pelo contribuinte, como daquela oferecida pelo Fisco, ocasião em que julgou
por bem cancelar todas as multas cominadas em função do lançamento equivocadamente
fundamentado, inclusive a das multas por erro na classificação fiscal.
No que interessa à presente discussão, verifica-se no Auto de Infração que foram
aplicadas 4 multas no importador, incluindo a multa proporcional ao Valor Aduaneiro (1% sobre
o VA), motivado pela classificação incorreta na NCM declarada, conforme disposto no Art. 84,
I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Pois bem. O afastamento da multa de ofício, de natureza tributária, é decorrência
lógica do afastamento do principal cobrado. Entretanto, o mesmo não ocorre para as penalidades
de natureza aduaneira lançadas. Como o Recurso Especial foi admitido apenas em relação à
aplicação da multa (isolada) por classificação incorreta, restringe-se a análise a tal penalidade.
Assim dispõe o inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, matriz
legal da sanção aplicada:
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...).
Cabe informar que, quanto a classificação fiscal, os detalhamentos instituídos pela
legislação aduaneira visam a perfeita identificação da mercadoria ou, alternativamente, a correta
quantificação na unidade de medida estatística estabelecida pela regras da RFB.
Como é cediço, caso verificado estar incorreta a classificação tarifária escolhida
pela Fiscalização, de fato, resta comprometida boa parte da exigência fiscal consignada no Auto
de Infração controvertido (neste caso, não houve lançamento de tributos aduaneiros).
Se a indicação da premissa elementar na definição do tratamento tributário e/ou
administrativo (classificação fiscal) não foi precisa, quase todas as conclusões que dela se
extraem terminam sem fundamentação fática e jurídica, às quais a manutenção da exigência está
condicionada, sendo inaceitável que esse elemento seja revisto no curso do processo
administrativo fiscal.
Destaca-se que o tipo infracional tipificada no inciso I, do art. 84 acima, é
classificar incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul a mercadoria importada e a
classificação incorreta é fato incontroverso nos autos, sendo admitida inclusive pelo Acórdão
recorrido. Confira-se trecho reproduzido do recorrido (fl.795) :
“(...) E esta última classificação, com efeito, também não é a adotada pelo
contribuinte nas dezoito DI revisadas, que foi no código 55.16.2300. Como a
conclusão das autoridades aduaneiras para o despacho da DI paradigma foi uma
classificação fiscal (5515.19.00) diferente da adotada pelo autuante (5407.10.19), (...)”.
Portanto, independentemente da improcedência da reclassificação fiscal
promovida pelo Fisco, constata-se que efetivamente ocorreu o erro de classificação fiscal
promovido pelo sujeito passivo em todas as suas DIs registradas.
Como se observa nos autos, o fato ocorreu, qual seja, o erro de classificação fiscal
das mercadorias importadas declaradas pelo Contribuinte nas DIs, persiste, conforme
comprovado no Acórdão recorrido. E, as consequências dele decorrentes também persiste, quais
sejam, a aplicação da penalidade prevista no art. 84 da MP 215835/2001, erro na classificação
fiscal da mercadoria e a consequente infração - multa de 1% (um por cento) do valor aduaneiro
das mercadorias, uma vez que esse tipo de penalidade são indiferentes à revisão proferida no
julgamento do processo administrativo fiscal.
Pacificando o entendimento acerca da matéria, o Conselho Administrativo Fiscal
– CARF aprovou a súmula 161, nos termos a seguir reproduzidos:
Súmula CARF no 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Acórdãos Precedentes:
3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e 9303-008.194.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Observa-se assim, que não há que alegar, como motivo para a sua não exigência,
o fato de o Fisco também ter se equivocado quando da classificação fiscal. Reprisando-se,
o erro na classificação original persiste, bem como as consequências dele decorrentes.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001041/2008-79

No presente caso, os fundamentos da exigência fiscal mantêm-se incólumes.
Conclusão
Em face do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, para manter a exigência de multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro (VA) da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do
Mercosul, conforme previsto no inciso I do artigo 84 da MP no 2.158-35, de 2001.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital